Tribunal: TJDFT
Processo: 0717501-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.
1. Se no contrato entabulado entre as partes há a previsão, dentre as penalidades para o inadimplemento contratual, de pagamento dos honorários advocatícios, estes integram o título executivo, o que impossibilita a sua exclusão do montante da execução.
2. O valor incluído no débito, a titulo de verba advocatícia, conforme planilha acostada aos autos, refere-se à disposição contratual e, assim, possui natureza distinta dos honorários advocatícios de sucumbência, esses, sim, fixados pelo em. Magistrado em momento oportuno.
3. Recurso conhecido e provido.